Tribunal: TJBA
Processo: 8037595-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037595-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA COSTA ROCHA

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO, LARISSIA ALVES DE MOURA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS POR 180 DIAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OU NÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CREDORES E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. EXIGÊNCIA DO RITO PROCESSUAL PRÓPRIO. ARTIGO 104-A E SEGUINTES DO CDC. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. DECISÃO DOTADA DE JURIDICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a imediata suspensão das cobranças de todos os empréstimos, consignados ou não, por 180 dias, com limitação de todas as dívidas a 30% dos seus vencimentos líquidos.

II - O simples ajuizamento do procedimento pré-processual de superendividamento não confere automaticamente ao devedor o direito à suspensão das cobranças ou descontos, visto que a norma legal exige a designação de audiência de tentativa de conciliação, o que já foi determinado na origem.

III - A adoção de rito próprio pelo artigo 104-A, § 2º do CDC visa prestigiar o objetivo de encontrar um plano de pagamento que concilie os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas com o credor.

IV - A verificação dos requisitos do artigo 300 do CPC não prescinde da análise do caso concreto, o que só é possível depois de superada a fase pré-processual, como bem esclarecido pelo julgador
a quo
.

Decisão dotada de juridicidade.
Agravo de Instrumento
desprovido
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8037595-08.2025.8.05.0000
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento
ao
Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça